Tribunal: TJBA
Processo: 0302400-38.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302400-38.2014.8.05.0088 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE SAÚDE. DIABETES TIPO 1. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Guanambi contra acórdão da Quinta Câmara Cível que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que reconheceu a obrigação solidária do ente municipal no fornecimento de insumos para tratamento de diabetes a menor, assegurando-lhe o direito ao ressarcimento financeiro junto aos demais entes federados (Tema 793 do STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de chamamento da União ao processo e à aplicação do art. 130, III, do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da hierarquização do SUS e repartição de competências constitucionais; (iii) determinar se o julgado foi omisso quanto à reserva do possível e autonomia federativa; (iv) analisar se há contradição entre o reconhecimento da solidariedade e a manutenção da obrigação do Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, fundamentando-se na tese do Tema 793 do STF, que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde e permite o direcionamento do cumprimento da obrigação com posterior ressarcimento. 4. A ausência de chamamento da União não configura omissão, pois o julgado expressamente consignou que, para insumos registrados na ANVISA e previstos na legislação de regência (Lei nº 11.347/2006) como de fornecimento obrigatório, não há litisconsórcio passivo necessário, podendo a parte autora escolher contra quem litigar. 5. Os argumentos sobre a hierarquização do SUS e a complexidade dos insumos foram devidamente rechaçados, tendo o Tribunal considerado que o tratamento de diabetes tipo 1 insere-se na atenção básica e que a solidariedade constitucional prevalece sobre normas administrativas de divisão de tarefas, ressalvado o acerto de contas entre os entes. 6. A alegação de reserva do possível foi afastada diante da primazia do direito à vida e à saúde da criança e da ausência de comprovação concreta de incapacidade financeira do ente municipal. 7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à reapreciação da justiça da decisão, sendo inadmissível sua utilização para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária dos entes federados pelo funcionamento do SUS permite que qualquer um deles figure no polo passivo de demanda para fornecimento de medicamentos, não havendo obrigatoriedade de chamamento da União quando não se tratar de fármaco sem registro na ANVISA. 2. O mero inconformismo com a interpretação do Tema 793 do STF e com a aplicação das normas de repartição de competências do SUS não caracteriza omissão ou contradição sanável por embargos de declaração. 3. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do mérito da decisão judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 196, 198 e 227; CPC, arts. 1.022 e 130, III; Lei nº 11.347/2006. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE); STF, ADI 6968 DF; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1636599 SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302400-38.2014.8.05.0088, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora